Tribunal: TJDFT
Processo: 0717630-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. NÃO PREENCHIDOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A estreita via dos declaratórios não é adequada para a reavaliação das questões apreciadas e decididas em sede do recurso de apelação a fim de que seja atendido o inconformismo do recorrente.
3. Ainda que o interesse da parte seja apenas prequestionar a matéria, a viabilidade dos embargos de declaração está condicionada ao reconhecimento e acolhimento dos vícios enumerados pela lei processual.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.